Tribunal: TJMT
Processo: 1015978-19.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015978-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (RECORRENTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), L T FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 29.368.082/0001-03 (RECORRIDO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DA RECLAMADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS – EMBARGOS DO RECLAMENTE – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Da análise dos Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, assiste razão apenas ao reclamante, na medida em que verificado a omissão do
decisum
que, muito embora tenha provido parcialmente o recurso, deixou de se pronunciar quanto à declaração de inexistência do débito.

Embargos da parte reclamada conhecidos e rejeitados.

Embargos da parte reclamante conhecidos e acolhidos em parte.

RELATÓRIO e VOTO

Egrégia Turma;

Tratam-se de recursos de

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso do autor a fim de julgar a demanda parcialmente procedente.

Pois bem.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011).

In casu
, verifica-se que a parte reclamada busca rediscutir a matéria, defendendo a inadmissibilidade de prova nova e culpa exclusiva de terceiro.

Por outro lado, tenho que assiste em parte razão ao reclamante, vez que observado a omissão do
decisum
objurgado, que, muito embora tenha dado parcial provimento ao recurso, deixou de se pronunciar quanto ao pedido de declaração de inexistência do débito.

Todavia, esclareço que conquanto o embargante indique o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), o débito objeto da negativação discutida nos autos corresponde ao importe de R$2.000,00 (dois mil reais), conforme indicado no extrato que acompanha a inicial, bem como consignado no voto do relator, sendo este o valor do débito que deve ser reconhecido como indevido.

Portanto, os embargos da demandada devem ser acolhidos para acrescentar à parte dispositiva do acórdão, da seguinte forma, onde se lê:

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por ANDERSON ROSA FERREIRA, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a empresa LT FOMENTO MERCANTIL LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso.

Leia-se:

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por ANDERSON ROSA FERREIRA, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
DECLARAR inexigível o débito negativado discutido nos autos no valor R$2.000,00 (dois mil reais)
, bem como, condenar a empresa LT FOMENTO MERCANTIL LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso.

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a restrição dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa a ser fixada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
os Embargos da parte reclamada L T FOMENTO MERCANTIL LTDA e
ACOLHO EM PARTE
os Embargos da parte reclamante
ANDERSON ROSA FERREIRA, para
sanar a apontada omissão, nos moldes anteriormente delimitados.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024